Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-54.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO COM O EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA APÓS A SUBTRAÇÃO. FINALIDADE DE ASSEGURAR A POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. DOSIMETRIA. AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de roubo impróprio caracteriza-se quando o agente, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem.
2. Incabível a desclassificação de crime de roubo impróprio para furto quando devidamente comprovado que o apelante, após subtrair um conjunto de quatro facas e uma garrafa de bebida alcoólica do supermercado, foi perseguido e abordado pelo funcionário do estabelecimento e, mediante emprego de umas das facas subtraídas, ameaçou gravemente a vítima dizendo que a mataria caso o perseguisse, o que a fez recuar e ele fugiu do local dos fatos, na posse dos bens.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando em consonância com os demais elementos carreados aos autos.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. O acusado confessou judicialmente a subtração das facas e da garrafa de bebida alcóolica – de maneira que, embora a conduta admitida perfaça crime diverso (furto), este é elementar do crime de roubo, devendo ser reconhecida a atenuante (confissão parcial), conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso parcialmente provido.